Tribunal: TJBA
Processo: 0000450-64.2013.8.05.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000450-64.2013.8.05.0068 COMARCA DE ORIGEM: CORIBE PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000450-64.2013.8.05.0068 RECORRENTE: DEUSDETE DA SILVA RIBEIRO ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: LAYSLLA DA SILVA PEREIRA, GLEYDON SILVA CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONTEMPORÂNEOS. AUSENTES ELEMENTOS OBJETIVOS QUE DEMONSTREM RISCO ATUAL E GRAVE. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Deusdete da Silva Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Coribe que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de disparo de arma de fogo efetuado contra seu irmão, atingindo-o na região da cabeça e ombro direito. O Recorrente requereu a desclassificação da imputação para lesão corporal, ao argumento de inexistência de animus necandi e ocorrência de desistência voluntária. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imputação de tentativa de homicídio deve ser desclassificada para lesão corporal diante da alegada ausência de animus necandi e da tese de desistência voluntária; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos da prisão preventiva decretada contra o Recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou lesões causadas por arma de fogo, com risco à vida e incapacidade para as atividades habituais por mais de trinta dias. 4. Os indícios de autoria mostram-se consistentes diante da confissão extrajudicial do Recorrente, corroborada pelo relato judicial da vítima acerca da dinâmica do crime. 5. A ameaça prévia, o retorno armado ao local dos fatos, o disparo direcionado à região vital da vítima e a fuga subsequente constituem elementos aptos a demonstrar, em juízo de admissibilidade, a plausibilidade do animus necandi. 6. A desistência voluntária não resta configurada de plano quando persistem dúvidas sobre a real intenção do agente ao interromper a execução criminosa após disparo efetuado contra região vital da vítima. 7. A análise acerca da existência de dolo de matar ou de mero animus laedendi demanda incursão aprofundada no elemento subjetivo da conduta, matéria submetida à competência constitucional do Tribunal do Júri. 8. A prisão preventiva mostra-se desnecessária, estando ausentes fundamentos contemporâneos que demonstrem periculosidade de risco do status libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal exige demonstração inequívoca da ausência de animus necandi. 2. A tese de desistência voluntária não pode ser acolhida na fase de pronúncia quando subsistem dúvidas acerca da intenção do agente. 3. A existência de disparo direcionado à região vital da vítima constitui elemento apto a sustentar, em juízo de admissibilidade, a imputação de tentativa de homicídio. 4. As dúvidas quanto ao elemento subjetivo da conduta devem ser submetidas ao Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida. 5. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas, de modo que devem substituir a prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, §2º, IV; CPP, arts. 413 e 589. Jurisprudência relevante citada: 1. TJBA, HC nº 8001386-06.2026.8.05.0000, 2ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. fevereiro/2026. 2. AgRg no AREsp n. 1 .392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019 3. STJ - AgRg no AREsp: 2090042 MG 2022/0077479-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000450-64.2013.8.05.0068, da comarca de Coribe/BA, em que figura como recorrente Deusdete da Silva Ribeiro e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000450-64.2013.8.05.0068)